Tribunal: TJBA
Processo: 0562397-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562397-64.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: 05.420.626 ORLANDO GONZAGA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
TAMARA BRITO DO ESPIRITO SANTO, LUMA MORAIS PATTACINI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL. D
IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO.
ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO
SIMPLES E
EM DOBRO.
MODULAÇÃO.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
POSSIBILIDADE.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Orlando Gonzaga dos Santos e outros em face do Banco do Brasil S.A., contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contratos bancários firmados entre as partes, por meio dos quais foram contratados empréstimos nos valores de R$ 81.016,96 e R$ 147.058,58. A parte autora pleiteia a revisão das cláusulas contratuais, com limitação dos juros à média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação, a declaração de nulidade de cláusulas abusivas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados nos contratos de empréstimo superam, de forma abusiva, a média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito, na forma simples ou em dobro, em caso de cobrança abusiva de encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração da desproporcionalidade excessiva, nos termos do entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS e na Súmula 382 do STJ.

A taxa de juros pactuada nos contratos firmados em abril de 2016 (3,61% a.m. e 2,95% a.m.) é significativamente superior à média de mercado (1,89% a.m.), ultrapassando o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vez a média, o que autoriza a revisão contratual por abusividade.

A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme dispõe a MP 2.170-36/2001 e as Súmulas 539 e 541 do STJ.

A repetição do indébito, nos termos do EAREsp 676.608/RS, deve ser realizada na forma simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro a partir de então, desde que comprovado pagamento indevido e evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor.

A sucumbência mínima da parte autora justifica a imposição integral dos ônus sucumbenciais ao réu, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário podem ser objeto de revisão judicial quando superam, de forma desarrazoada, a média de mercado divulgada pelo BACEN, caracterizando abusividade.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples até 30/03/2021 e, a partir dessa data, em dobro, quando comprovada cobrança indevida e violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192; CC, arts. 406 e 591; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC, arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 381, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no REsp 1.797.111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18/11/2019; STF, Súmula Vinculante 7.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.